Tribunal: TJSP
Processo: 0001335-39.2015.8.26.0128
Classe: Apelação Criminal / Crimes contra a Fauna
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
DA POR INSTRUÇÃO NORMATIVA – PROIBIÇÃO EXPRESSA DA PESCA COMERCIAL E AMADORA DURANTE O PERÍODO DE DEFESO – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS BEM PROVADAS, ANOTANDO-SE O DEPOIMENTO DE AGENTES POLICIAIS INSUSPEITOS – DESCONHECIMENTO DA LEI DESCABIDA NOS TERMOS DO ARTIGO 21, PRIMEIRA PARTE, DO CÓDIGO PENAL – CIRCUNSTÂNCIAS DO FATO A DEMONSTRAR CIÊNCIA DA ILICITUDE POR PARTE DO ACUSADO, QUE, ALIÁS, NÃO ALEGOU IGNORÂNCIA – CONDENAÇÃO MANTIDA – DOSAGEM DAS PENAS EM CONFORMIDADE COM O REGRAMENTO LEGAL QUE NÃO MERECE REPAROS – RECURSO DESPROVIDO.
(TJSP; Apelação Criminal 0001335-39.2015.8.26.0128; Relator (a): Ivana David; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Criminal; Foro de Cardoso - Vara Única; Data do Julgamento: 06/05/2020; Data de Registro: 06/05/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Criminal / Crimes contra a Fauna

Relator(a):

Ivana David

Comarca:

Cardoso

Órgão julgador:

4a Câmara de Direito Criminal

Data do julgamento:

06/05/2020

Data de publicação:

06/05/2020

Ementa:
SENTENÇA CONDENATÓRIA PELA PRÁTICA DE DELITO AMBIENTAL DE PESCA ILEGAL (LEI 9.605/98, ART. 34, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISOS I E II) – APELO DA DEFESA SOB O ARGUMENTO DE DESCONHECIMENTO DA LEI.
DESCABIMENTO – CAPITULAÇÃO LEGAL DA DENÚNCIA QUE SE CONSTITUI DE NORMA PENAL EM BRANCO, COMPLEMENTADA POR INSTRUÇÃO NORMATIVA – PROIBIÇÃO EXPRESSA DA PESCA COMERCIAL E AMADORA DURANTE O PERÍODO DE DEFESO –

Ementa:
SENTENÇA CONDENATÓRIA PELA PRÁTICA DE DELITO AMBIENTAL DE PESCA ILEGAL (LEI 9.605/98, ART. 34, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISOS I E II) – APELO DA DEFESA SOB O ARGUMENTO DE DESCONHECIMENTO DA LEI.
DESCABIMENTO – CAPITULAÇÃO LEGAL DA DENÚNCIA QUE SE CONSTITUI DE NORMA PENAL EM BRANCO, COMPLEMENTADA POR INSTRUÇÃO NORMATIVA – PROIBIÇÃO EXPRESSA DA PESCA COMERCIAL E AMADORA DURANTE O PERÍODO DE DEFESO – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS BEM PROVADAS, ANOTANDO-SE O DEPOIMENTO DE AGENTES POLICIAIS INSUSPEITOS – DESCONHECIMENTO DA LEI DESCABIDA NOS TERMOS DO ARTIGO 21, PRIMEIRA PARTE, DO CÓDIGO PENAL – CIRCUNSTÂNCIAS DO FATO A DEMONSTRAR CIÊNCIA DA ILICITUDE POR PARTE DO ACUSADO, QUE, ALIÁS, NÃO ALEGOU IGNORÂNCIA – CONDENAÇÃO MANTIDA – DOSAGEM DAS PENAS EM CONFORMIDADE COM O REGRAMENTO LEGAL QUE NÃO MERECE REPAROS – RECURSO DESPROVIDO.